Tribunal: TJES
Processo: 0001306-50.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001306-50.2016.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: NICODEMUS ALEXANDRE CASTILHO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL. CONCAUSA. QUALIDADE DE SEGURADO. DEMONSTRAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Em matéria acidentária, para a concessão de benefício previdenciário, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença portada e/ou ocorrência de acidente de trabalho típico, notadamente frente à atividade laborativa desempenhada, admitindo-se, ademais, a concausa, nos termos dos artigos 20 e 59, da Lei nº 8.213/91.

II.
In casu,

o Laudo Pericial restou conclusivo no sentido de que o Autor ostenta a condição de “
Trabalhador Rural
” e possui “
Incapacidade relativa, para atividades que requeiram esforços físicos
”, outrossim, que as condições incapacitantes eram presentes em 01/07/2015, quando o Segurado Especial submeteu-se a “Ressonância Magnética de coluna e lombar”, cujas observações corroboram as demais provas nos autos.

III.
No Laudo Pericial se concluiu, ainda, que “
O laudo do Ortopedista Dr. Clodoaldo F, Calado, datado de 19/10/2015, atesta Hérnia de disco lombar, e que o periciado não tinha condições de trabalho rural pesado, necessitando de tratamento ambulatorial clínico e fisioterápico ... não tendo condições de exercer sua atividade Rural, já que tem dificuldade de abaixar e levantar-se, necessitando de tratamento clínico e fisioterápico”,
inclusive, sugerindo “
afastamento por um período de DOZE MESES, com AUXÍLIO-DOENÇA.
” (Pág.102).

IV.
O Recorrido figura como Segurado Especial (na condição de rurícola) e faz jus ao recebimento de auxílio-doença acidentário, notadamente diante da sua patologia, agravada em razão do esforço exigido no desempenho do labor cotidiano, atraindo a incidência da norma legal preconizada no parágrafo único, do supracitado artigo 59, da Lei nº 8.213/91.

V.
Termo inicial do benefício previdenciário é a data do Requerimento Administrativo, ocorrido em 20/05/2016, consoante fixado na Sentença, oportunidade em que o Autor já se encontrava sem condições de retornar ao labor cotidiano, inclusive, tendo recebido auxílio-doença acidentário no período de 16/06/2015 a 14/11/2015, em decorrência do mesmo quadro apresentado.

VI.
No tocante aos índices de correção monetária e os juros de mora, impositiva a observância da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de deve ser aplicado, para fins de atualização de condenação judicial dessa natureza, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ao passo que, em relação aos juros de mora, aplica-se a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Sentença reformada em relação à correção monetária.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada exclusivamente para adequar o índice de correção monetária, aplicando o INPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento aos Recurso de Apelação Voluntária, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
interpôs Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(Pág. 129/103), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE MIMOSO DO SUL
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA
ajuizada pelo Recorrido
NICODEMOS ALEXANDRE CASTILHO
, cujo
decisum
julgou procedente o pleito Exordial, concedendo ao Autor o direito ao auxílio-doença, ratificando a tutela de urgência deferida inicialmente, condenando o Recorrente ao pagamento das parcelas atrasadas, desde o requerimento administrativo, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, acrescidas de juros de mora, conforme artigo 1ª - F, da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/09. Condenou o Recorrente, ainda, ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando a Súmula nº 111, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como a reembolsar o Autor os custos da Perícia Técnica.

Em suas razões, aduz o Recorrente que a Sentença merece reparo, porquanto “
o Laudo Pericial não atestou data de início de incapacidade, não podendo retroagir o benefício até o requerimento”,
questionando, ademais, a qualidade de segurado do Autor e, ainda, os índices de correção monetária e de juros de mora aplicados pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Em matéria acidentária, para a concessão de benefício previdenciário, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença portada e/ou ocorrência de acidente de trabalho típico, notadamente frente à atividade laborativa desempenhada, admitindo-se, contudo, a concausa.

A propósito, dispõem os artigos 20 e 59, da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

“Art. 20.
Consideram-se
acidente do trabalho
, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I -
doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II -
doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I."

(...);

Art. 59.
O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único.
Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

Na hipótese dos autos, o Laudo Pericial (Págs. 100/102) restou conclusivo no sentido de que o Autor ostenta a condição de “
Trabalhador Rural
” e possui “
Incapacidade relativa, para atividades que requeiram esforços físicos
”, outrossim, que as condições incapacitantes eram presentes em 01/07/2015, quando o Segurado Especial submeteu-se a “Ressonância Magnética de coluna e lombar”, cujas observações corroboram as demais provas contidas nos autos.

Destaco que a despeito de o Laudo Pericial concluir que o Autor
“é portador de doença degenerativa crônica em coluna lombar e cervical”
, o que, a rigor, poderia afastar o nexo de causalidade entre a doença e o labor cotidiano, o certo é que, ao concluir seu raciocínio, o
Expert
afirmou que “
O laudo do Ortopedista Dr. Clodoaldo F, Calado, datado de 19/10/2015, atesta Hérnia de disco lombar, e que o periciado não tinha condições de trabalho rural pesado, necessitando de tratamento ambulatorial clínico e fisioterápico ... não tendo condições de exercer sua atividade Rural, já que tem dificuldade de abaixar e levantar-se, necessitando de tratamento clínico e fisioterápico”,
inclusive, sugerindo “
afastamento por um período de DOZE MESES, com AUXÍLIO-DOENÇA.
” (Pág.102).

Em síntese, em que pese a argumentação recursal, entendo que
o Recorrente figura como segurado especial, haja vista a sua condição de rurícola, fazendo jus ao recebimento de auxílio-doença acidentário, notadamente diante da sua patologia, bem é de ver, agravada em razão do esforço exigido no desempenho do labor cotidiano, atraindo a incidência da norma legal preconizada no parágrafo único, do supracitado artigo 59, da Lei nº 8.213/91
.

A propósito dessa questão, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento sedimentado de que “
não há óbice que a doença que atinge o Segurado seja preexistente à sua filiação, desde que tal enfermidade não interfira em sua capacidade para o trabalho e fique comprovado que a incapacidade se deu em razão do agravamento ou da progressão da doença ou lesão que já acometia o segurado
.” (
STJ
-REsp 1471461/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018).

Em relação ao termo
a quo
do benefício previdenciário, comungo do entendimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau, que o fixou na data do Requerimento Administrativo, em 20/05/2016, porquanto neste momento o Autor já se encontrava sem condições de retornar ao labor cotidiano, tanto que recebeu o auxílio-doença acidentário no período de 16/06/2015 a 14/11/2015, em decorrência do mesmo quadro ora apresentado, que se agravou com o seu retorno ao trabalho rural, levando a novo pleito de auxílio-doença acidentário, fato ocorrido em 20/05/2016, contudo, irregularmente indeferido pela Autarquia Federal.

Ressalto que, em situação envolvendo o tema, a Corte de Superposição possui entendimento de que “
O laudo pericial ou o laudo da junta médica administrativa norteiam somente o livre convencimento do Juiz quanto aos fatos alegados pelas partes, portanto, não servem como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos. 6. O termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

Precedentes: (...) 7. Agravo em Recurso Especial do INSS a que se nega provimento. Recurso Especial da Segurada provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo
.” (
STJ
-REsp 1471461/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, J. 03/04/2018, DJe 16/04/2018).

No tocante aos índices de correção monetária e os juros de mora,
diante da peculiaridade de que a demanda ostenta natureza previdenciária, tem-se por impositiva a observância da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de deve ser aplicado, para fins de atualização de condenação judicial dessa natureza, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC
, ao passo que, em relação
aos juros de mora, aplica-se a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
,

conforme se extrai da ementa do seguinte julgado,
verbatim:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INPC E REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO.

1.
Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2.
Hipótese em que a decisão impugnada no julgado embargado omitiu-se no exame de fundamentos relevantes expostos pela autarquia e manteve o acórdão do TJ/SP, baseando-se, equivocadamente, na repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que não tratou de benefício previdenciário, mas sim assistencial (RE 870.947/SE-RG).

3.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 905/STJ, firmou a compreensão de que, em se tratando de causas previdenciárias, as condenações impostas à Fazenda Pública, para efeito de correção monetária, sujeitam-se à incidência do INPC a partir da vigência do art. 41-A da Lei n. 8.213/1991, com a redação incluída pela Lei n. 11.430/2006.

4.
O INPC aplica-se na atualização monetária nas condenações de natureza previdenciária sem a limitação temporal dada pelo Tribunal de origem, ou seja, deve incidir inclusive no período posterior à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, sendo certo que, para os períodos anteriores à entrada em vigor da Lei n. 11.430/2006, incidem os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

5.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), independentemente de quais sejam os períodos a que se referirem os débitos de natureza previdenciária, conforme decisão no Tema 810/STF.

6.
In casu, a autarquia interpôs recurso especial em que postulou que a correção monetária observasse o INPC, a contar da Lei n. 10.741/2003, e a Taxa Referencial TR, após a Lei n. 11.960/2009, circunstância que enseja o seu parcial acolhimento.

7.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso especial.

(
STJ
-EDcl no AgInt no REsp 1896946/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 20/08/2021)

Na espécie, a Sentença merece reforma apenas em relação ao índice de correção monetária, haja vista ser devida a incidência do INPC, em vez do IPCA-E aplicado na origem.

Isto posto,

conheço dos Recursos de Apelação Voluntária e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para reformar a Sentença, no capítulo aludido à fixação do índice de correção monetária, aplicando o INPC, em detrimento do IPCA-E, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.